Tribunal: STF
Processo: RE 1455660
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Autuação lavrada pelo Fisco diante do não recolhimento de ICMS incidente sobre serviços de corte e dobra de aço, sob encomenda de terceiros. Hipótese em que não incide ICMS sobre a operação realizada. Serviço de corte e dobra de aço sobre o qual incide apenas o ISS, nos termos do que estabelece o subitem 14.05 do anexo à LC nº 116/03, com alterações da LC nº 157/2016. Alegação da FESP de existência de irregularidades na atividade empresarial da autora que não subsiste. Documentação acostada aos autos que permite a observância de planejamento tributário lícito operacionalizado pela empresa autora. Precedentes desta E. Corte. R. sentença de procedência da ação mantida. VERBA HONORÁRIA - Possível, excepcionalmente, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, nos termos do §8º, do art. 85 do CPC/2015, a fim de evitar arbitramento de valor excessivo para trabalho não compatível ao desenvolvido em feito onde ausente demasiada complexidade - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO (apenas no que se refere ao arbitramento da verba honorária).” (Apelação Cível nº º 1007424-96.2018.8.26.0438, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 18.9.2019)



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FESP Nº 1007424-96.2018.8.26.0438/50000 - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEMCOMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO. Se as partes não concordam com o resultado do julgamento, devem buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA Nº 1007424-96.2018.8.26.0438/50001 - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO CASO EM TELA. ACOLHIMENTO, TÃO SOMENTE PARA SANAR ERROMATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FESP REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ARCELORMITTAL BRASIL S.A. PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.” (Apelação Cível nº º 1007424-96.2018.8.26.0438/50000, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 06.11.2019)



    Submetido a juízo de retratação, assim decidiu a Corte a quo:



    “AÇÃO ANULATÓRIA V. acórdão prolatado por esta C. Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e deu parcial provimento ao reexame necessário, adequando a r. sentença no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência para fixação por equidade. E. STJ que decidiu, em sede de recurso especial (Resp. nº 1.878.432-SP) interposto pela autora, nos presentes autos, que o v. acórdão merecia reforma, pois seria necessária a observância ao Tema 1.076 do STJ. Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. Câmara, em atendimento ao determinado pelo Resp. nº 1.878.432-SP, para observar o entendimento do E. STJ manifestado no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, Tema nº 1.076, DJe 31.05.2022. Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, como ocorre na espécie. Observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC/2015, considerando a presença da Fazenda Pública na lide. Aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do Tema nº 1.076. REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS V. ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, MANTENDO-SE O PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, PORÉM DETERMINANDOSE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 5% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, nos termos indicados no voto.” (Apelação Cível nº 1007424- 96.2018.8.26.0438, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 13.12.2022)   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 155, II, §2º, IX , 'b' e 156 III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a incidência do ICMS no fornecimento de mercadorias produzidas fora do local da obra.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiçado Estado de São Paulo:  



    “Trata-se de ação que objetiva a declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.019.100-0, lavrado em virtude de a autora ter deixado de recolher ICMS, no período compreendido entre janeiro de 2010 e junho de 2012, por não ter incluído nas bases de cálculo do imposto os custos referentes aos serviços de corte e dobra de aço, desempenhados pela sociedade empresarial “Rossetti Filhos Indústria e Comércio Ltda., sua parceira no Sistema “Belgo Pronto. 



    Consta do referido AIIM nº 4.019.100-0 que a autora foi autuada pelas seguintes infrações (fls. 70 dos presentes autos):



    [...]



    Consta, ainda, no demonstrativo de débito fiscal de fls. 74 que a autora foi notificada para pagamento do AIIM nº 4.019.100-0 no prazo de 30 dias, com os seguintes valores:  



    - Imposto: R$ 1.293.691,59; 



    - Juros de mora: R$ 612.068,55; 



    - Multa Líquida: R$ 388.502,19. 



    TOTAL: R$ 2.294.262,33.



    O Juízo “a quo” julgou procedente o pedido para desconstituir o crédito tributário decorrente dos itens do AIIM acima descritos, fundamentando-se, essencialmente, na licitude das atividades desempenhadas pela empresa autora e sua parceira comercial, concluindo que não há ilegalidade no recolhimento de imposto pela autora ArcelorMittal e, separadamente, recolhimento de ISS pela empresa Rossetti, tendo em vista a natureza diversa das atividades exercidas. 



    Pois bem.



    No mérito, a r. sentença de procedência da ação deve ser integralmente mantida.



    Isto porque, conforme se depreende do contrato de parceria empresarial com base no Sistema Belgo Pronto (fls. 174/180), celebrado entre a ora apelada Arcelormittal Brasil S/A e a Rossetti Filhos Indústria e Comércio Ltda., somente essa última empresa, com mão de obra própria, sob encomenda de terceiros, é quem presta “os serviços de corte e dobra dos aços Belgo, oferecendo-os cortados e dobrados conforme especificações técnicas e volumes previamente fornecidos pelos clientes” (1.3 da Clausula Primeira fls. 174).



    Portanto, nos termos do contrato a empresa Rossetti somente presta serviço de corte e dobra de aço, ela não produz e nem vende referidas mercadorias. No caso sob exame, a mercadoria é produzida e fornecida pela empresa ArcellorMittal Brasil S/A, ora autora, com a devida emissão de Nota Fiscal em que destacado o ICMS.



    Dessa forma, da análise dos autos verifica-se, portanto, que na espécie a venda do aço era realizada pela autora ArcelorMittal, procedendo-se à emissão das notas fiscais respectivas, as quais eram então encaminhadas à empresa Rossetti para corte e dobra, conforme demonstram as notas fiscais de fls. 387/451.



    Assim, a atividade desenvolvida pela empresa Rossetti amolda-se ao subitem 14.05 da lista de serviços anexa à LC nº 116/2003, com alterações feitas pela LC nº 157/2016:



    “14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.”



    Assim, ao contrário do alegado pela FESP apelante a parceria comercial realizada pela autora e a empresa Rossetti é lícita e os reflexos tributários decorrem de planejamento empresarial, sem configurar qualquer fraude fiscal. 



    [...]



    Dessa forma, verifica-se que não houve irregularidade fiscal pela parte autora que justifique a manutenção do AIIM nº 4.019.100-0, razão pela qual a r. sentença de procedência da ação deve ser integralmente mantida.



    [...]



    Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIALPROVIMENTO ao reexame necessário e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da FESP, mantendo-se a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora, pelos fatos e fundamentos acima explicitados, observando-se a adequação da verba honorária sucumbencial, bem como a sua majoração em grau recursal.  



    No Recurso Extraordinário, o recorrente alega o seguinte:



    “[...]



    Porém, conforme se demonstrará, tal entendimento não poderá prevalecer, uma vez que o venerando Acórdão ora recorrido acabou por infringir o artigo 176, “caput”, do CTN, o item 14.05 da Lei Complementar 116/03, objeto do presente RECURSO ESPECIAL, e aos artigos 146, I, e 155, II, todos da Constituição Federal, objeto de RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Cumpre observar que a própria empresa autora, ora recorrida, reconhece que pratica a circulação de mercadorias, não configurando qualquer dúvida sobre a ocorrência do fato gerador do ICMS, conforme determinam os artigos 155, inciso II e §2º - IX “b” e 156, inciso III, ambos da Constituição Federal, artigos 2º - IVe4º - “caput”, da Lei Complementar 87/96.



    A Constituição Federal em seu artigo 2º estabelece a separação dos Poderes do Estado, conferindo em seus dispositivos seguintes, competência ao Poder Legislativo para a edição dos ordenamentos principais do arcabouço jurídico e atribuindo ao Poder Executivo competência regulamentar sobre a legislação criada.



    Neste caminho, a Lei Maior conferiu o primado do princípio da legalidade, atribuindo aos Estados-Membros, em seu artigo 24, I poderes para legislar, concorrentemente, sobre direito tributário. Também delineou no artigo 155 - II o ICMS, fixando a ideia que este seria um imposto sobre circulação de mercadorias e determinados serviços.



    Portanto, o ICMS (previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal), é regido pela L.C. 87/96 e, no Estado de São Paulo, pela Lei n 0 6.374/89 - que dispõe sobre a instituição do imposto



    [...]



    O julgado que ora se combate afronta o artigo 9º, §2º, do Decreto - lei nº 406/68; artigo 1º, § 2º e item 14.05 da Lei Complementar 116/03.



    [...]  



    Ora, ao desonerar a Recorrente do recolhimento do ICMS no fornecimento de pré-moldados produzidos fora do local da obra, o venerando Acórdão acabou por contrariar os artigos acima transcritos, pois subtraiu do Estado de São Paulo receita tributária que lhe foi destinada por disposição constitucional, sendo que a Lista de Serviços anexa ao Decreto - Lei 406/68 e também à Lei Complementar nº 116/2003, expressamente previram a incidência do ICMS no fornecimento de mercadorias produzidas fora do local da obra.  



    Assim, nos estritos termos dos arts. 2º, 5º - II, 24 - I e 155 II e §2º - IX“b”, da CF/88; artigos 2º - IV e 4º - “caput”, da Lei Complementar 87/96, bem como arts. 2º e 7º da Lei Estadual 6.374 /89, as atividades praticadas pelo contribuinte constituem fato gerador do imposto estadual, sendo ela contribuinte do ICMS. 



    Desta forma, pode-se constatar que os dispositivos infraconstitucionais acima analisados estão em perfeita sintonia com os artigos 155, inciso II e § 2º, inciso IX “b” e 156 - inciso III, da Constituição Federal.



    [...]”  



    Dessa forma, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do imposto incidente na espécie com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC nº 116/2003, com alterações feitas pela LC nº 157/2016) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”(ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Ademais, o exame de eventual violação do princípio da legalidade, no caso, dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicada, a atrair a incidência da Súmula nº 636/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente